Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711013-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Itaú Unibanco S/A Agravados: ETEC – Empreendimentos técnicos de Engenharia e Comercio Ltda Adriana Feu Ferreira Dias Muniz Raquel Feu Ferreira Dias Carvalho D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Itaú Unibanco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0034422-07.2015.8.07.0001, por meio da qual foi indeferido o requerimento de realização de pesquisas de bens pertencentes aos agravados por meio do sistema CNIB. À vista da informação de falecimento da agravada Raquel Feu Ferreira Dias Carvalho (Id. 24950668), requeira a recorrente o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator